Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-13.2020.8.11.0026
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001016-13.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA - CPF: 031.013.771-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. ART. 309 DO CTB. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo concreto de dano à incolumidade pública.

2.

A condução de veículo em alta velocidade, por motorista não habilitado, em via urbana estreita e movimentada, com presença de pedestres, configura situação apta a caracterizar o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

3.

É vedada a
reformatio in pejus
quando apenas a defesa interpõe recurso.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da sentença condenatória que o julgou incurso nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe pena de seis meses de detenção.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática do delito previsto no art. 309 do CTB, porquanto, em janeiro de 2020, na Rua Marechal Rondon, Bairro Centro, em Arenápolis/MT, conduziu motocicleta sem a devida Permissão ou Habilitação, gerando perigo de dano concreto, ao trafegar em alta velocidade em via pública movimentada, colocando em risco a segurança da coletividade.

Após regular tramitação, com realização de audiência de instrução e debates, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o acusado à pena de seis meses de detenção.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de perigo concreto de dano, elemento essencial do tipo penal do art. 309 do CTB, argumentando que a simples condução de veículo sem habilitação não configura crime, mas mera infração administrativa, e que não restou demonstrado nos autos que o recorrente dirigiu de forma anômala ou perigosa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e, posteriormente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas produzidas demonstram inequivocamente a materialidade, autoria e, sobretudo, o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026